Tribunal: STF
Processo: RE 1604110
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU. COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO DO IMÓVEL AO SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaboatão dos Guararapes em face da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, para extinguir o feito no que tange à cobrança de IPTU.
2. O decisório recorrido registrou que a CBTU goza de imunidade recíproca sobre todo o seu patrimônio, de modo que a execução somente poderia prosseguir quanto às taxas executadas.
3. Em seu recurso, o recorrente alega que, nos autos da ação declaratória de nº 0800445-67.2021.4.05.8311, movida pela CBTU contra o ora agravante, foi decidido que a imunidade tributária alcançaria os imóveis afetados à prestação do serviço público, excluindo aqueles não afetados. Pontua que foi interposta apelação, posteriormente desprovida, sobrevindo então o trânsito em julgado.
4. Argumenta que o decisório atacado viola a coisa julgada. Salienta que o fato de a execução em tela ter sido ajuizada antes do trânsito em julgado do mencionado acórdão não impede a sua aplicação no presente caso. Frisa que a CBTU não trouxe quaisquer documentos aptos a demonstrar a afetação de seus bens à finalidade pública. Ressalta que foi aberto processo administrativo, com o objetivo de confirmar a finalidade do imóvel tributado, sendo certificado que tal bem não está afetado à finalidade pública, estando ocupado por terceiros.
5. Acrescenta que a mera alegação genérica de ilegalidade/nulidade da CDA, desacompanhada de prova apta à comprovação de suas alegações, não é suficiente para afastar a correlata presunção de certeza e liquidez.
6. Intimada em 10/06/2024 para apresentação de contrarrazões, conforme o Id. 4050000.44897439, a CBTU deixou transcorrer o prazo correlato, segundo a certidão de Id. 4050000.45774245, apenas ofertando contraminuta em 07/08/2024, de forma intempestiva.
7. O cerne da questão se refere à possibilidade de cobrança de créditos de IPTU, diante da invocação, em sede de exceção de pré-executividade, da imunidade tributária recíproca, supostamente garantida em decisão judicial anterior.
8. A controvérsia posta nestes autos diz respeito, portanto, à interpretação dos limites da imunidade tributária recíproca para imóveis de propriedade de entidade vinculada ao serviço público.
9. O Município agravante defende a possibilidade de cobrança dos créditos do IPTU, sob o fundamento de que a imunidade reconhecida judicialmente estaria limitada aos imóveis destinados exclusivamente à finalidade essencial da devedora, CBTU, não abrangendo aqueles sem vínculo direto com a atividade pública finalística da Companhia.
10. A decisão judicial transitada em julgado reconheceu que "como a CBTU é empresa pública federal prestadora de serviço público, é cabível a concessão de imunidade recíproca quanto ao IPTU. No entanto, mantém-se a ressalva prevista no parágrafo 2º do inciso VI do artigo 150 da CF/88, no tocante aos imóveis vinculados às atividades afetadas à prestação de serviço público".
11. Nesse sentido, o dispositivo da sentença do feito supramencionado: "Ante o aduzido, resolvo o mérito para, na forma do art. 487, III, a, do CPC/2015, homologar o reconhecimento da procedência do pedido de declaração de imunidade do IPTU com relação aos imóveis de titularidade da CBTU que estejam vinculados às finalidades essenciais da CBTU. Com relação aos demais imóveis, cuja finalidade seja diversa, ou seja, não estejam afetados à prestação de serviço público, julgo improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC."
12. Veja-se a ementa do aresto proferido em face da apelação interposta pela CBTU: (...).
13. Constata-se que a CBTU buscou a extensão da imunidade recíproca a todos os seus bens, afetados ou não à prestação de serviço público, o que foi denegado. 14. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade, tendo em vista que a imunidade tributária da CBTU deve ser aplicada apenas aos imóveis que estejam diretamente afetados à prestação de serviços públicos essenciais. 15. Veja-se que a imunidade recíproca não se aplica somente na hipótese em que um imóvel está diretamente afetado ao serviço público, a exemplo da Súmula 724 do STF, que estabelece a extensão da mencionada proteção aos imóveis alugados, desde que haja prova da destinação dos valores auferidos com os aluguéis para o financiamento das atividades essenciais das entidades imunes.
16. Embora a imunidade recíproca proteja, em princípio, o patrimônio de entidades públicas, a jurisprudência do STF condiciona essa proteção ao efetivo vínculo do imóvel com a finalidade essencial da entidade, seja pelo uso direto na atividade pública, seja pela destinação dos valores de aluguel para o financiamento de suas finalidades institucionais.
17. Esse entendimento visa evitar que a imunidade seja utilizada para beneficiar atividades de natureza particular ou desvinculadas da missão institucional da entidade imune.
18. No presente caso, a CBTU não apresentou, em sede de exceção de pré-executividade, qualquer comprovação de vinculação do uso do imóvel em questão aos seus fins institucionais.
19. De outro lado, foi trazido aos autos o processo administrativo de Id. 30875202, em que foi salientado o seguinte: "Conforme laudo da CBTU 437, anexado ao processo, o imóvel de sequencial 14659859 foi desapropriado, sendo a CBTU como atual proprietária. Atualmente, o imóvel se encontra com natureza territorial. Conforme documentação em anexo, essa desapropriação data do ano 2000. (...) O parecer de 20 de abril de 2024 solicita informações acerca dos lançamentos referentes ao sequencial nº 14659859, cujas considerações seguem: - No relatório de alterações cadastrais, consta que o imóvel de sequencial nº 14659859 foi cadastrado em nome de SEVERINO FERREIRA DE SOUZA no ano de 1999 sem processo atrelado; - Através do processo de DESAPROPRIAÇÃO de ITBI nº 100631002, realizado em 2000, foi averbado para a Companhia Brasileira De Trens Urbanos-CBTU em 2014 pelo processo nº 20140208415; - Enviado o processo para o cadastro nos dizer sobre a situação do imóvel, obtivemos a informação de que o imóvel NÂO está afetado às atividades da CBTU; - Tendo por base todas as informações existentes, pode-se concluir que o imóvel está na posse/propriedade da CBTU desde a data em que foi quitado o processo de ITBI de desapropriação, qual seja, 29/03/2000, e que o terreno está sendo utilizado para acomodar uma aglomeração de unidades de uso residencial; Isto posto, concluímos que os lançamentos efetuados no sequencial retromencionado foram efetuados em quem detinha a posse do terreno através da quitação do processo de ITBI referente à desapropriação dessa área"
20. Tal omissão torna inadequada a aplicação da imunidade tributária recíproca de forma indistinta, sendo necessário exigir-se a comprovação supramencionada, especialmente em sede de execução fiscal.
21. O STF, ao firmar entendimento sobre o tema, exige que a imunidade tributária recíproca alcance apenas os imóveis comprovadamente afetados direta ou, em certos casos, indiretamente ao serviço público. Precedentes RE 440657 AgR. Orgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA. Julgamento: 29/05/2012. Publicação: 22/06/2012 e (ACO 1460 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015)
22. Assim, recorrente possui razão ao questionar a aplicação extensiva da imunidade tributária.
23. A ausência de prova da destinação do bem compromete a subsistência da imunidade tributária invocada.
24. Com fundamento na coisa julgada e na jurisprudência do STF, deve se reformar a decisão agravada, tendo em vista a impossibilidade de reconhecimento da imunidade recíproca dos imóveis da CBTU, que deve se restringir aos imóveis com comprovada destinação às atividades finalísticas da CBTU, o que sequer fora evidenciado na exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.
25. Nessas circunstâncias, impõe rejeitar a exceção de pré-executividade pela sua inadequação processual, sem resolver o mérito da defesa suscitada nessa impugnação, e determinar o prosseguimento da execução fiscal referente ao IPTU ora exigido.
26. Agravo de instrumento provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "a", e § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente